Tribunal: TJDFT
Processo: 0705671-41.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. COMPARSA NÃO IDENTIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas do furto qualificado pelo concurso de pessoas, deve ser mantida a sentença condenatória.

2. A qualificadora do concurso de pessoas no crime furto incide mesmo que o outro agente não tenha sido identificado, é dizer, quando existentes outras provas aptas a demonstrar a participação de mais de um indivíduo na empreitada delitiva.

3. Recurso conhecido e desprovido.